Tribunal: TJBA
Processo: 8029428-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029428-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMILIANA SANTANA MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE AFASTAMENTO PREVISTO NO DECRETO N.º 8.569/2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TEMPORAIS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar à impetrante, professora da rede estadual, o direito ao afastamento remunerado para realização de curso de mestrado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 62 da Lei Estadual n.º 8.261/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à ausência de delimitação expressa do prazo de afastamento, diante da previsão contida no art. 12, inc. II e § 1.º, do Decreto n.º 8.569/2003, que estabelece limite máximo de 02 (dois) anos, prorrogável por até 01 (um) ano, mediante justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3. Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, que, embora tenha concedido a segurança, não fixou expressamente os limites temporais da licença para capacitação. A concessão do afastamento deve observar os prazos máximos previstos na legislação específica, a fim de assegurar conformidade com o regime jurídico aplicável.

4. Acolhimento dos embargos apenas para integrar o julgado, esclarecendo que o afastamento observará os limites estabelecidos no art. 12 do Decreto n.º 8.569/2003, sem alteração do resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO APENAS INTEGRATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8029428-36.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
o ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada,
EMILIANA SANTANA MAIA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11